Tribunal: CARF
Processo: 15563.000081/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000081/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.737 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
CASA DE SAUDE SAO MARCOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/04/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
O conhecimento das alegações trazidas no recuso voluntário exige o seu
prequestionamento em sede de impugnação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
MULTA.
JUROS.
TAXA
SELIC.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento. Matéria já pacificada conforme se extrai do enunciado
da Súmula CARF n°4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de relevação de penalidade e,
na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000081/2008-13
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000081/2008-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 13-21.823 (fls. 243 a 255),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito consolidado em 18/12/2007, por
meio da Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 37.100.413-6, no valor de R$
654.726,18, referente às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social correspondentes à
parte da empresa incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados: patronal,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, aquelas destinadas a outras
Entidades ou Fundos, quais sejam: Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, e as
incidentes sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais, apuradas pela divergência
entre GFIP e GPS para o período de 12/2004 a 04/2007.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:
01/11/2004 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DIFERENÇAS DECORRENTES DO
BATIMENTO GFIP X GPS.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais
incidentes sobre remunerações declaradas em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, cabe ao Auditor Fiscal efetuar o lançamento do crédito
tributário correspondente.
CIÊNCIA POR VIA POSTAL.
Não caracteriza prejuízo ao exercício do direito de defesa a ciência da
lavratura por via postal a pessoa diversa do representante legal, devendo,
tão somente, ser comprovado o recebimento do documento de débito no
domicílio tributário do sujeito passivo.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Somente a partir da lavratura da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte,
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando for concedida
oportunidade ao notificado de apresentar documentos e esclarecimentos
na fase de impugnação.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000081/2008-13

Será indeferido o pedido de perícia quando constarem do processo todos
os elementos necessários à formação da convicção do julgador para a
solução do litígio, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72.
JUROS E MULTA.
Sobre as contribuições sociais em atraso incidem juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
aplicados sobre o valor atualizado, e multa de mora, de caráter
irrelevável, conforme arts. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 07/11/2008 (fl. 259) e apresentou
Recurso Voluntário em 28/11/2008 (fls. 261 a 295) sustentando: a) cerceamento de defesa; b)
relevação da penalidade; c) a aplicação da multa e da Selic resultam em confisco.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo; todavia, deve ser parcialmente conhecido
pelas razões abaixo expostas.

Das alegações recursais
1. Da relevação da penalidade
A recorrente sustenta a relevação da penalidade porque é primária e não há
circunstância agravante, nos termos do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - PAF, a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Necessário ao conhecimento do recurso, o requisito do prequestionamento estará
preenchido se as alegações constantes do voluntário foram suscitadas na impugnação, em vista
da ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17 do PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A matéria atinente à relevação da penalidade, no entanto, não foi alegada na
impugnação e, outrossim, não se trata de matéria de ordem pública possível de ser conhecida de
ofício.
A impugnação da recorrente estabeleceu os limites da lide e balizou, em função
disto, a matéria devolvida para conhecimento deste Conselho.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal administrativo:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000081/2008-13

CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais que não tenham
sido prequestionadas na impugnação.
(Acórdão no 2402-008.102, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
Relator Conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem, Sessão de 04/02/2020, Publicado
28/02/2020).
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca
o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou
parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente, nesse ponto, apreciado por este Conselho.
Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de relevação da
penalidade, por tratar-se de matéria preclusa na esfera processual administrativa.

2. Preliminar de nulidade – cerceamento de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
A recorrente sustenta que a incidência da multa moratória cumulada com a multa
punitiva viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Insta salientar que o agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade,
resta o dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei (entenda-se em seu sentido
lato) quando estiverem em plena vigência, não podendo dela se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante o disposto no art. 142 e § único do CTN.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000081/2008-13

Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de
defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Além do que, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

3. Do confisco
A recorrente alega que é confiscatória a aplicação da multa e dos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com
a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF no 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000081/2008-13

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da alegação de relevação da penalidade e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital